Tribunal: TJSP
Processo: 2012109-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Insurgência contra decisão liminar que determinou à Instituição Financeira que se abstenha de lançar o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Presença de elementos indicativos de que o autor teve seu cartão de crédito clonado – Verificação dos requisitos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Insurgência contra decisão liminar que determinou à Instituição Financeira que se abstenha de lançar o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Presença de elementos indicativos de que o autor teve seu cartão de crédito clonado – Verificação dos requisitos do art. 300, do CPC – Multa cominatória imposta, para a hipótese de descumprimento da medida liminar, se apresenta consentânea com a gravidade do caso concreto – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012109-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado MASAHARU HIROSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012109-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13878
2
Agravo de Instrumento: 2012109-17.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravado: Masaharu Hirose
Magistrado de 1o Grau: Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
Comarca: Mogi das Cruzes 5° Vara Cível
VOTO No 13.878
AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS” Insurgência contra decisão liminar que
determinou à Instituição Financeira que se abstenha de lançar o
nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito Presença de
elementos indicativos de que o autor teve seu cartão de crédito
clonado Verificação dos requisitos do art. 300, do CPC Multa
cominatória imposta, para a hipótese de descumprimento da
medida liminar, se apresenta consentânea com a gravidade do caso
concreto Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo “Banco
Bradesco S.A.”, contra a r. decisão1 que, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS” que lhe move Masaharu Hirose, deferiu a tutela de urgência pleiteada na
exordial, para determinar à requerida que se abstenha de lançar o nome do autor nos
cadastros negativos de crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$
10.000,00.
Agrava a Instituição Financeira, alegando que a referida
clonagem do cartão de crédito, aludida pelo autor/agravado, seria impossível no caso
concreto, na medida em que o referido “plástico” contém “chip”, o que permitiria a
utilização do cartão somente mediante a senha pessoal do seu titular. Sob este aspecto,
aduz que as despesas impugnadas pelo autor, lançadas na sua fatura, não podem ser
imediatamente consideradas como fraudulentas. Subsidiariamente, ataca o valor da multa
1 Fl. 48/49, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012109-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13878
3
cominatória imposta em caso de descumprimento da medida.
O recurso foi processado sem a outorga de efeito suspensivo
(fl. 14).
Contraminuta às fls. 16/19.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, vislumbrando a narrativa tecida pelo autor em
sua petição inicial, bem como a documentação coligida aos autos eletrônicos, é possível
constatar a presença dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
Primeiramente, é deveras verossimilhante, no atual contexto
social, o fato de que, provavelmente, o cartão de crédito do requerente tenha sido realmente
clonado. Isto porque, comparando as faturas apresentadas (fls. 73/86, dos autos principais),
percebe-se que os lançamentos impugnados destoam do que hodiernamente era praticado
pelo correntista. Aliás, inclusive os locais em que tais compras foram realizadas, em larga
medida, distam vários quilômetros do município em que o autor reside.
Não obstante, não há como negar que o apontamento
negativo em desfavor do titular do cartão tem o condão de causar-lhe enorme prejuízo, ante
os efeitos que a negativação cadastral produz na esfera patrimonial e moral da pessoa,
razões pelas quais reputa-se inconteste o perigo de dano, decorrente do exercício do direito
de cobrança do Banco credor.
Tais elementos, como se vê, permitem inferir que estão
presentes, na hipótese, os requisitos do artigo 300, do CPC, a sustentar a liminar deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012109-17.2020.8.26.0000 -Voto no 13878
4
pelo d. Juízo de 1° grau. A bem da verdade, cuida-se da medida mais adequada, em virtude
da pendência da discussão acerca da higidez dos créditos impugnados pelo autor.
Não obstante, em razão da gravidade atinente ao lançamento
do nome do autor no rol de inadimplentes, a multa cominatória imposta - no intuito de
compelir a casa Bancária a abster-se de proceder ao referido apontamento -afigura-se
consentânea com o panorama apresentado pelas partes.
Neste sentido, atendendo à gravidade da situação concreta, ao
porte financeiro da ré e ao caráter coercitivo que norteia a astreinte em apreço, o valor
arbitrado mostra-se mais do que razoável para ser aplicado no caso concreto.

Portanto, dado o seu acerto, a r. decisão agravada merece ser
mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, nos
termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)